Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EQUÍVOCO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo alimentante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia de 130% para 50% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contém omissão ou contradição aptas a justificar o manejo dos embargos de declaração; (ii) verificar se eventual equívoco material constatado tem relevância suficiente para alterar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão recorrido apreciou expressamente a controvérsia, enfrentando os argumentos das partes e fundamentando-se em provas documentais e jurisprudência consolidada acerca do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
5. A alegada contradição não se caracteriza, pois eventual inconformismo do embargante não se confunde com contradição interna do julgado, única apta a ensejar embargos de declaração.
6. A omissão igualmente não se verifica, uma vez que o colegiado examinou os pontos relevantes à solução da causa, inexistindo questão omitida capaz de modificar o resultado.
7. No caso em exame, a correção de equívoco material não altera a conclusão do julgamento, pois permanece ausente prova robusta de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante que justificasse a revisão da pensão alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir equívoco material relativo à titularidade de conta bancária do embargante.
Tese de julgamento:
1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação da parte.
2. A omissão que autoriza aclaratórios restringe-se à ausência de análise de questão essencial ao deslinde da controvérsia.
3. A revisão do valor de alimentos exige prova inequívoca de alteração substancial na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
4. O equívoco material detectado em decisão judicial pode ser corrigido por embargos de declaração, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento quando os fundamentos autônomos permanecem hígidos.